Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno n. 1009524-60.2019.8.11.0000
Processo originário: Agravo de Instrumento n. 1009524-60.2019.8.11.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS
Agravada: Suzimara Alarcão Sividini
DECISÃO MONOCRÁTICA
Juízo de Retratação
Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo INSS, contra a decisão singular, por mim proferida, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, com fundamento na decisão Colegiada, proferida nos autos do IRDR n. 85560/2016, que resultou no Tema 1., do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Agravante que o declínio da competência para aquele Juízo não tem razão de ser, porque não se inclui no rol de legitimados no polo passivo, previsto no artigo 5o, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Além do mais, recentemente o CNJ decidiu o Conflito de Competência n. 35.420, sobre a matéria, assim como é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso, requer a consideração da decisão singular, para que o presente Agravo de Instrumento seja julgado no Tribunal de Justiça.
A parte Agravada, intimada a se manifestar, manteve-se inerte (id n. 37922455).
É o relatório. Decido.
Como dito, pretende o Agravante seja mantida a competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Com razão o Recorrente.
Em que pese às últimas decisões sobre o tema, ter confirmado a decisão de declínio, recentemente as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alteraram o entendimento, para manter a competência neste Juízo, e julgar e processar as ações previdenciárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, em razão do contido nas Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:
Súmula 15. STJ. Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Súmula 501. STF. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
Entrementes os mencionados enunciados, que por diversas vezes foram relativizados em face de outros dispositivos, a fim de confirmar a remessa dos autos à Turma Recursal, especialmente, após o julgamento do IRDR, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reforma justamente julgado proferido por este Tribunal, “dando provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito”.
Transcrevo o excerto pertinente:
DECISÃO
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.
2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o, II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.
3. É o relatório.
4. Com razão o recorrente.
5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5o assim estabelece:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o., do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.
7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF.
1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".
2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15.
4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho.
5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2017).
6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.12.2019).
8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.
9. Publique-se.
10. Intimações necessárias.
Nesse mesmo raciocínio, o REsp n. 1859948, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado 09/03/2020, em decisão monocrática cassa o aresto deste Sodalício, e, nos seguintes termos, dá provimento ao
“recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para declarar a competência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que proceda à oportuna retomada do julgamento da apelação”.
Posto isso, feitas essas considerações, em observância às decisões proferidas pelas Cortes Superiores e seus efeitos vinculantes, especialmente em razão da reforma dos atos judiciais proferidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre a matéria, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e revogo a decisão proferida (id n. 33284969), para manter a competência do julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Comunique-se, com urgência, ao magistrado singular.
Considerando que o recurso está pronto para o julgamento de mérito, à Secretária para as providências necessárias e que, após, façam-me conclusos para apreciação do pedido principal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.